Tribunal: TJDFT
Processo: 0700646-75.2020.8.07.0008
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0700646-75.2020.8.07.0008 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: WAGNER CESAR VIEIRA APELADO: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINIO VILLE DE MONTAGNE - AMORVILLE, MORAES E LEAO ADVOGADOS ASSOCIADOS Despacho Nada a prover quanto ao pedido de ID no 18519341, pois o recurso já foi julgado (ID no 18452202). Após a preclusão, dê-se baixa e arquivem-se os autos. Brasília, DF, 10 de agosto de 2020 O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO